Tribunal: TJPA
Processo: 0004847-07.2014.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7677 - Reconhecimento / Dissolução
Data de julgamento: 2021-02-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004847-07.2014.8.14.0061
APELANTE: VALDEIR ALEIXO DA SILVA

APELADO: MARIA HELENA SOBREIRA LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL – PARTILHA DOS BENS AMEALHADOS NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO - ALEGAÇÃO DE INCOMUNICABILIDADE DE UM DOS BENS – OBJETO DE HERANÇA – NÃO COMPROVAÇÃO – JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS – PRECLUSÃO TEMPORAL – REGULARIDADE DOS BENS ARROLADOS – FIXAÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA AUTORA – DEVER DE MÚTUA ASSISTÊNCIA – NECESSIDADE DEMONSTRADA – IMPOSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE NÃO COMPROVADA – ALIMENTOS COMPENSATÓRIOS – POSSBILIDADE - ATENUAÇÃO DE GRAVE DESEQUILÍBRIO FINANCEIRO – SENTENÇA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-
No caso em comento, observa-se que no decorrer da instru
çã
o processual, tanto em sede de contesta
çã
o, quanto na audi
ê
ncia de instru
çã
o e julgamento, o apelante, em momento algum, fez prova da alega
çã
o de que teria recebido o referido bem a t
í
tulo de heran
ç
a, tal fato, inclusive, fora consignado na audi
ê
ncia de instru
çã
o e julgamento de fls. 72-77 e ressaltado tanto pelo Ju
í
zo de 1
º
grau quanto pelo Minist
é
rio P
ú
blico (ID N
º
. 888611), n
ã
o tendo, portanto, se desincumbido do
ô
nus previsto no art. 373, inciso II do CPC.

2-
J
á
a autora, ora apelada, por meio de prova testemunhal (ID N
º
. 888611), conseguiu demonstrar, ainda que minimamente, que a referida fazenda pertencia ao casal, tendo sido adquirida, segundo depoimento de um dos filhos do ex-casal, por meio de empr
é
stimo junto ao Banco da Amaz
ô
nia, restando claro, pelos depoimentos, que ambas as partes empreenderam esfor
ç
os conjunto para o desenvolvimento do bem, inclusive, as testemunhas foram un
â
nimes em dizer que desconheciam o fato do im
ó
vel ter pertencido ao genitor do requerido, ora apelante.

3-
Ocorre que, somente em sede de apela
çã
o, o ora recorrente juntou duas Cess
õ
es de Direitos de Contrato de Compromisso de Compra e Venda (fls. 120-121
–
ID N
º
. 888614) para fins de demonstrar que a referida Fazenda pertencia ao seu pai, entretanto, al
é
m de tais documentos n
ã
o comprovarem que, de fato, se trata da mesma
á
rea em discuss
ã
o, de igual modo, n
ã
o demonstram a que t
í
tulo o im
ó
vel fora repassado ao recorrente, informa
çã
o, inclusive, imprescind
í
vel para se determinar a incomunicabilidade do bem.

4-
Ademais, como bem ressaltado pela parte apelada em sede de contrarraz
õ
es, observa-se que os referidos documentos j
á
preexistiam antes do ajuizamento da a
çã
o e da audi
ê
ncia de instru
çã
o e julgamento, n
ã
o se tratando, portanto, de documentos novos, o que tornava obrigat
ó
ria a demonstra
çã
o, por parte do apelante, de algum motivo que impediu a juntada dos referidos documentos em momento oportuno, isto
é
, em sede de contesta
çã
o, ou at
é
mesmo, em sede de instru
çã
o e julgamento, nos termos do que estabelece o art. 435, par
á
grafo
ú
nico do CPC, o que n
ã
o ocorreu, ocasionando, portanto, a preclus
ã
o temporal.

5-
No mais, no que concerne
à
partilha de bens, oportuno salientar que o Ju
í
zo de 1
º
grau determinou que a mea
çã
o fosse realizada com a venda dos bens elencados na exordial, e a posterior divis
ã
o igualit
á
ria dos dividendos auferidos, devendo assim ser feito, n
ã
o havendo que falar em compensa
çã
o, at
é
mesmo para que seja efetivada uma partilha justa e igualit
á
ria.

6-
No tocante
à
fixa
çã
o de alimentos devidos
à
ex-companheira, ora apelada, verifica-se que a obriga
çã
o alimentar em favor do c
ô
njuge tem por fundamento o dever de m
ú
tua assist
ê
ncia, conforme exegese do inciso III do art. 1.566 c/c art. 1.694, ambos do CC.

7-
No presente caso, pelo que se depreende, a autora/apelada conviveu com o ora recorrente por mais de 30 (trinta) anos, e sempre o ajudou nos trabalhos, tendo os depoimentos testemunhais deixado claro que a recorrida dependia exclusivamente do seu ex-companheiro, e que a mesma n
ã
o tinha acesso ao dinheiro obtido pelo ex-casal e mais, que ap
ó
s a separa
çã
o, passou a depender da ajuda dos filhos, n
ã
o possuindo qualquer renda.

8-
Por outro lado, o requerido, ora apelante, aduz n
ã
o possuir condi
çõ
es financeiras para suportar a presta
çã
o de alimentos
à
recorrente, entretanto, conforme se observa dos autos, n
ã
o trouxe qualquer prova a fim de subsidiar a reforma da fixa
çã
o dos alimentos, ressaltando que a alega
çã
o de constitui
çã
o de nova fam
í
lia, por si s
ó
, n
ã
o se mostra suficiente para o acolhimento da tese.

9-
J
á
no que concerne
à
fixa
çã
o de alimentos compensat
ó
rios, observa-se que o recorrente ficou com a administra
çã
o dos bens que geram a renda da fam
í
lia, de onde vinha o sustento n
ã
o s
ó
do apelante, mas da apelada e dos filhos do casal, assim, os alimentos compensat
ó
rios arbitrados
não têm por finalidade suprir as necessidades de subsistência da recorrida, mas corrigir e atenuar grave desequilíbrio econômico-financeiro ou abrupta alteração do padrão de vida da ex-companheira desprovida de recursos para seu próprio sustento.

10-
Desta feita, pelos fundamentos expostos, não merece reparos a sentença ora vergastada, devendo ser mantida em todos os seus termos, inclusive o capítulo relativo a verba sucumbencial.

11-
Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL
,
tendo como apelante

VALDEIR ALEIXO DA SILVA

e apelada
MARIA HELENA SOBREIRA LIMA.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por

VALDEIR ALEIXO DA SILVA
,
inconformado com a Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Tucuruí/Pa, que nos autos de
AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL CUMULADA COM ALIMENTOS E PARTILHA DE BENS
, julgou procedente o pedido para reconhecer a união estável entre as partes ora litigantes pelo período de 1978 a 2013, bem como decretar sua dissolução, determinando a partilha dos bens adquiridos pelo casal, descritos na exordial, no importe de 50% (cinquenta por cento) para cada consorte, fixando, ainda, a prestação de alimentos em favor da requerente no valor de 02 (dois) salários mínimos e também, alimentos compensatórios no valor de 02 (dois) salários mínimos até a efetiva partilha, determinando que as custas sejam divididas entre as partes, arcando as mesmas, com o pagamento dos honorários advocatícios de seus respectivos patronos, nos moldes do art. 86 do CPC, tendo como ora apelada
MARIA HELENA SOBREIRA LIMA.

A autora, ora apelada, ajuizou a ação acima mencionada, aduzindo que conviveu em união estável com o requerido desde 1978 até 2013, tendo advindo da relação 05 (cinco) filhos, atualmente todos maiores de idade. Requereu assim, a dissolução do vínculo matrimonial, o arbitramento de pensão alimentícia em favor da requerente, bem como a partilha dos bens amealhados pelo casal na constância da união.

O feito seguiu seu trâmite regular até a prolatação de sentença (ID Nº. 888612), que julgou procedente o pedido.

Inconformado,
VALDEIR ALEIXO DA SILVA
apresentou recurso de apelação (ID Nº. 888614) se insurgindo contra a condenação de pagar alimentos definitivos e compensatórios à recorrida sem qualquer data limite para seu fim, bem como contra a partilha dos bens do casal.

Alega, em relação à partilha de bens, que a autora, ora apelada, relacionou bem fruto de herança, qual seja, área de terra, a qual a recorrida chama de “fazenda”, ressaltando que o referido bem não fora adquirido a título oneroso, e, portanto, não faz parte da meação nos termos do que preleciona o art. 5º da Lei nº. 9.278/96.

Sustenta que possui documentos que comprovam que as referidas terras foram adquiridas pelo pai do recorrente, Sr. Thiago Aleixo da Silva, nos anos de 1983 e 1992, conforme se observa dos contratos de Cessão de Direitos e Compra e Venda, afirmando serem bens que não se comunicam em razão da forma de aquisição, não havendo que se falar em partilha.

Aduz que das 225 (duzentos e vinte e cinco) cabeças de gado arroladas pela apelada, já foram vendidas, com autorização da mesma, 146 (cento e quarenta e seis) cabeças de gado, salientando estar em desvantagem, requerendo a reforma da meação na proporção de 50% (cinquenta por cento) em relação aos semoventes.

Afirma que no que tange à casa de alvenaria com 09 (nove) compartimentos, avaliada em 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), deve ser observado o direito do recorrente à metade do seu valor, compensando-se o referido crédito em relação a outros bens objetos da presente partilha.

No que concerne às motos arroladas, alega que a recorrida já se encontra em poder de uma delas, qual seja, a de modelo Honda XR 250 Tornado, ano/modelo 2007/2007, afirmando, portanto, já ter ocorrido a partilha em relação a tais bens.

Aduz que em relação ao ponto de mototáxi em Tucuruí e colete 140, avaliados em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), não há que se falar em propriedade, tendo sido apenas lhe concedido pela Prefeitura Municipal de Tucuruí, o direito de trabalhar como mototaxista, devendo a concessão ser retirada do rol de bens a serem partilhados.

Ressalta que há de ser considerado partilhados os bens do casal, considerando uma casa de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), a moto Tornado Honda XR 250, avaliada em R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) e os gados que já foram repassados para a recorrida, aliado ao fato da incomunicabilidade do bem, objeto de herança, e o direito de concessão do ponto de motáxi.

Em relação aos alimentos fixados em favor da apelada, salienta que a ora recorrida não possui nenhum filho menor de idade, não tem problemas mentais e físicos que a impeçam de trabalhar, possuindo apenas 54 (cinquenta e quatro) anos de idade, o que a torna apta a exercer qualquer atividade laboral, afirmando ser injusta sua condenação ao pagamento de pensão, não havendo que se falar em necessidade da recorrida.

Sustenta que possui quase 60 (sessenta) anos de idade, com sérios problemas de saúde, trabalhando na função de mototaxista, auferindo uma renda mensal que supre apenas as despesas com sua saúde e com sua atual esposa de seus 02 (dois) filhos menores, devendo ainda ser reformado a condenação referente aos alimentos compensatórios, em razão de já ter ocorrido a partilha, sendo a apelada a única das partes que está usufruindo dos bens constituídos na união.

Por fim, requer, preliminarmente, a concessão do benefício da justiça gratuita e o recebimento do recurso no duplo efeito, bem como o total provimento da apelação, a fim de que a sentença ora vergastada seja reformada nos termos da fundamentação recursal, inclusive, com a inversão das custas e honorários advocatícios para o encargo da recorrida.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 888617), a apelada refuta todos os pontos trazidos pelo recorrente, pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir voto.

Prima facie, convém salientar que o ora recorrente requereu o benefício da justiça gratuita, entretanto, o mesmo recolheu regularmente as custas recursais, conforme se observa às fls. 113 dos autos (ID Nº. 8886614), razão pela qual tal pedido encontra-se prejudicado. De igual modo, a parte requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo, todavia, em razão do julgamento de mérito da apelação que ora se faz, considero tal pedido também prejudicado.

MÉRITO:

O cerne do presente apelo tem como intuito analisar a partilha dos bens amealhados pelo ex-casal na const
â
ncia da uni
ã
o est
á
vel, bem como a condena
çã
o do ora apelante ao pagamento de alimentos definitivos e compensat
ó
rios
à
apelada.

Sabe-se que com o advento da Lei de Uni
ã
o Est
á
vel (Lei n
º
9.278/96), os bens adquiridos na const
â
ncia da conviv
ê
ncia em comum, passam a pertencer a ambos em mea
çã
o, n
ã
o mais necessitando demonstra
çã
o de aquisi
çã
o por esfor
ç
o comum,
salvo se houver estipula
çã
o em sentido contr
á
rio ou se a aquisi
çã
o patrimonial decorrer do produto de bens anteriores ao in
í
cio da uni
ã
o
.

Sendo incontroversa a exist
ê
ncia da uni
ã
o est
á
vel entre os litigantes, for
ç
oso
é
convir que os bens adquiridos por eles, a t
í
tulo oneroso e na const
â
ncia da vida em comum, devem ser alvo de partilha igualit
á
ria (art. 1.725 do CC), pouco importando qual tenha sido a colabora
çã
o individualmente prestada.

No caso em comento, em rela
çã
o a partilha de bens, o ponto controverso reside na fazenda localizada no munic
í
pio de Pacaj
á
/Pa, arrolada pela autora, ora apelada, como bem apto a partilhar, em raz
ã
o de ter sido adquirida na const
â
ncia da uni
ã
o est
á
vel. O ora recorrente, por sua vez, alega a incomunicabilidade do referido bem, aduzindo para tanto que o im
ó
vel, na verdade, fora objeto de heran
ç
a do seu genitor.

Pois bem. Observa-se que no decorrer da instru
çã
o processual, tanto em sede de contesta
çã
o, quanto na audi
ê
ncia de instru
çã
o e julgamento, o apelante, em momento algum, fez prova da alega
çã
o de que teria recebido o referido bem a t
í
tulo de heran
ç
a, tal fato, inclusive, fora consignado na audi
ê
ncia de instru
çã
o e julgamento de fls. 72-77 e ressaltado tanto pelo Ju
í
zo de 1
º
grau quanto pelo Minist
é
rio P
ú
blico (ID N
º
. 888611), n
ã
o tendo, portanto, se desincumbido do
ô
nus previsto no art. 373, inciso II do CPC.

J
á
a autora, ora apelada, por meio de prova testemunhal (ID N
º
. 888611), conseguiu demonstrar, ainda que minimamente, que a referida fazenda pertencia ao casal, tendo sido adquirida, segundo depoimento de um dos filhos do ex-casal, por meio de empr
é
stimo junto ao Banco da Amaz
ô
nia, restando claro, pelos depoimentos, que ambas as partes empreenderam esfor
ç
os conjunto para o desenvolvimento do bem, inclusive, as testemunhas foram un
â
nimes em dizer que desconheciam o fato do im
ó
vel ter pertencido ao genitor do requerido, ora apelante.

Ocorre que, somente em sede de apela
çã
o, o ora recorrente juntou duas Cess
õ
es de Direitos de Contrato de Compromisso de Compra e Venda (fls. 120-121
–
ID N
º
. 888614) para fins de demonstrar que a referida Fazenda pertencia ao seu pai, entretanto, al
é
m de tais documentos n
ã
o comprovarem que, de fato, se trata da mesma
á
rea em discuss
ã
o, de igual modo n
ã
o demonstram a que t
í
tulo o im
ó
vel fora repassado ao recorrente, informa
çã
o, inclusive, imprescind
í
vel para se determinar a incomunicabilidade do bem.

Ademais, como bem ressaltado pela parte apelada em sede de contrarraz
õ
es, observa-se que os referidos documentos j
á
preexistiam antes do ajuizamento da a
çã
o e da audi
ê
ncia de instru
çã
o e julgamento, n
ã
o se tratando, portanto, de documentos novos, o que tornava obrigat
ó
ria a demonstra
çã
o, por parte do apelante, de algum motivo que impediu a juntada dos referidos documentos em momento oportuno, isto
é
, em sede de contesta
çã
o, ou at
é
mesmo, em sede de instru
çã
o e julgamento, nos termos do que estabelece o art. 435, par
á
grafo
ú
nico do CPC, o que n
ã
o ocorreu, ocasionando, portanto, a preclus
ã
o temporal.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprud
ê
ncia P
á
tria, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - JUNTADA DE DOCUMENTOS PREEXISTENTES NA FASE RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE - PRECLUSÃO TEMPORAL - DANOS MATERIAIS - IMPRESCINDIBILIDADE DA COMPROVAÇÃO. Em sede recursal, a produção de prova documental é considerada exceção, limitando-se à apresentação de documentos novos, destinados a comprovar fatos ocorridos após a fase instrutória, de modo que a produção de prova documental deve ser feita no momento processual devido, sob pena de preclusão. Os documentos acostados aos autos por meio da apelação cível já eram de posse da empresa antes mesmo da propositura da presente demanda. Impossibilidade da juntada, em sede recursal, de documento não caracterizado como novo sem justificativa pela apresentação extemporânea. Considerando que os documentos juntados pela Autora não dão amparo ao pedido de indenização por danos materiais, de rigor a sua rejeição.
(TJ-MG - AC: 10529160001572001 MG, Relator: Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 06/02/2019, Data de Publicação: 15/02/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. JUNTADA DE DOCUMENTOS PREEXISTENTES EM FASE RECURSAL. ALEGAÇÃO DE DESÍDIA DO EX-PROCURADOR. MOTIVO DE FORÇA MAIOR NÃO CONFIGURADO.
INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 435 E 1.014 DO CPC. APELO NÃO PROVIDO.
1) Somente serão admitidos documentos probatórios em sede recursal se estes se referirem a fatos ocorridos após a sentença ou se, no momento de produção da prova, não podiam ser carreados, por motivo de força maior. 2) Inteligência dos arts. 435 e 1.014 do CPC.
3) Apelo não provido. (TJ-AP - APL: 00000549420178030006 AP, Relator: Desembargador ROMMEL ARAÚJO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 21/08/2018, Tribunal)

JUNTADA DE DOCUMENTOS PREEXISTENTES À LIDE APÓS O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. (inteligência do art. 435, do NCPC). Fora dessas hipóteses, não se deve admitir a juntada de documentos aos autos após o encerramento da instrução processual, sobretudo quando se tratam de documentos preexistentes à lide e que poderiam ter sido juntados no momento da propositura da ação. Recurso ordinário conhecido, porém não provido.
(TRT-22 - RO: 000014443520175220002, Relator: Francisco Meton Marques De Lima, Data de Julgamento: 21/06/2018, PRIMEIRA TURMA)

Desta feita, seja pelo fato da parte n
ã
o ter se desincumbido do
ô
nus de provar a exist
ê
ncia de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, inciso II do CPC, seja pela ocorr
ê
ncia de preclus
ã
o temporal em rela
çã
o aos documentos juntados na fase recursal, n
ã
o h
á
como afastar a comunicabilidade do bem em discuss
ã
o para fins de partilha, e, uma vez tendo a parte autora, ora apelada, demonstrado que o referido bem pertencia ao ex-casal, deve o mesmo constar regularmente na rela
çã
o de bens a serem partilhados, conforme determinado na senten
ç
a.

No que concerne aos semoventes, a parte apelante n
ã
o demonstrou que a ora recorrida vendeu, por meio de seu filho, 146 (cento quarenta e seis) cabe
ç
as de gado, ao contr
á
rio, no decorrer da instru
çã
o processual, restou demonstrado que a venda dos animais sempre ocorria com a ci
ê
ncia do recorrente, sendo inclusive, tal atividade uma das formas de auferir renda do ex-casal. Ademais, os documentos juntados em sede recursal para fins de comprova
çã
o de tal alega
çã
o, al
é
m de tamb
é
m serem extempor
â
neos (preclusos), n
ã
o t
ê
m qualquer valor probat
ó
rio, posto que produzidos de forma unilateral pelo ora recorrente.

Em rela
çã
o ao ponto de motot
á
xi, o pr
ó
prio apelante alegou em sede de instru
çã
o e julgamento (fls. 73
–
ID N
º
. 888611) que o referido ponto comercial, juntamente com as motos, fora adquirido na const
â
ncia da uni
ã
o est
á
vel, n
ã
o tendo existido, no decorrer da instru
çã
o processual, controv
é
rsia em rela
çã
o ao mesmo, descabendo ao apelante, em sede recursal, inovar em sua tese sem provar que deixou de faz
ê
-lo por for
ç
a maior, aduzindo que o ponto comercial na verdade foi objeto de uma concess
ã
o da Prefeitura Municipal de Tucuru
í
/Pa, nos termos do que estabelece o art. 1014 do CPC, vejamos:

“
Art. 1.014 do CPC- As quest
õ
es de fato n
ã
o propostas no ju
í
zo inferior poder
ã
o ser suscitadas na apela
çã
o, se a parte provar que deixou de faz
ê
-lo por motivo de for
ç
a maior
”

No mais, no que concerne
à
partilha de bens, oportuno salientar que o Ju
í
zo de 1
º
grau determinou que a mea
çã
o fosse realizada com a venda dos bens elencados na exordial, e a posterior divis
ã
o igualit
á
ria dos dividendos auferidos, devendo assim ser feito, n
ã
o havendo que falar em compensa
çã
o, at
é
mesmo para que seja efetivada uma partilha justa e igualit
á
ria.

No tocante
à
fixa
çã
o de alimentos devidos
à
ex-companheira, ora apelada, verifica-se que a obriga
çã
o alimentar em favor do c
ô
njuge tem por fundamento o dever de m
ú
tua assist
ê
ncia, conforme exegese do inciso III do art. 1.566 c/c art. 1.694, ambos do CC.

Nesse sentido, tais alimentos possuem tra
ç
os peculiares, inexistindo dever/obriga
çã
o de um c
ô
njuge em manter o outro, como ocorre em rela
çã
o aos filhos. Ressalta-se, por oportuno, que a assist
ê
ncia devida entre c
ô
njuges n
ã
o deve favorecer a desocupa
çã
o, a inatividade, sendo devida somente quando, justificadamente, o ex-c
ô
njuge n
ã
o possa manter-se por seu pr
ó
prio trabalho. A mera afirma
çã
o de necessidade n
ã
o tem o cond
ã
o de demonstrar a necessidade da fixa
çã
o da pens
ã
o aliment
í
cia.

No presente caso, pelo que se depreende, a autora/apelada conviveu com o ora recorrente por mais de 30 (trinta) anos, e sempre o ajudou nos trabalhos da ro
ç
a, cozinhando e levando para os pe
õ
es, tendo os depoimentos testemunhais deixado claro que a recorrida dependia exclusivamente do seu ex-companheiro, e que a mesma n
ã
o tinha acesso ao dinheiro obtido pelo ex-casal e mais, que ap
ó
s a separa
çã
o, passou a depender da ajuda dos filhos, n
ã
o possuindo qualquer renda.

Por outro lado, o requerido, ora apelante, aduz n
ã
o possuir condi
çõ
es financeiras para suportar a presta
çã
o de alimentos
à
recorrente, entretanto, conforme se observa dos autos, n
ã
o trouxe qualquer prova a fim de subsidiar a reforma da fixa
çã
o dos alimentos, ressaltando que a alega
çã
o de constitui
çã
o de nova fam
í
lia, por si s
ó
, n
ã
o se mostra suficiente para o acolhimento da tese.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprud
ê
ncia:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DO EX-CÔNJUGE. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A obrigação alimentar entre os cônjuges decorre do dever de mútua assistência, persistindo mesmo após a dissolução do casamento, desde que comprovada a carência de recursos por parte de um deles e a possibilidade do outro (artigos. 1.566, III, e 1.694, do CC). 2. No caso, o ex-casal viveu significativo tempo de matrimônio (próximo a 50 anos) e a apelante tornou-se a principal provedora das despesas de ambos nos últimos 10 anos da relação, em face de considerável incremento em sua renda, pela percepção de pensão militar. 3. Ambos são idosos e experimentaram aumento de gastos em face dos problemas de saúde vivenciados, de modo que as circunstâncias do caso concreto revelam ser cabível a fixação de encargo alimentar em favor do varão (10% da renda líquida da apelante) e a sua manutenção como dependente dela em plano de saúde.APELAÇÃO DESPROVIDA.
(TJ-RS - AC: 70082838384 RS, Relator: Ricardo Moreira Lins Pastl, Data de Julgamento: 04/06/2020, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 22/09/2020)

DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO. RECONVENÇÃO COM PEDIDO DE FIXAÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA EX-CÔNJUGE. PROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Os alimentos são devidos a quem deles necessitar, segundo as possibilidades do alimentante. 2. Entre ex-cônjuges, o dever de prestar alimentos está previsto no artigo 1.694 do Código Civil, fundado no princípio da solidariedade e no dever de assistência mútua. 3. É devida a prestação alimentícia, de modo a assegurar ao ex-cônjuge, que não tem potencialidade para o exercício de atividade remunerada em razão da idade, numerário suficiente para prover sua subsistência.
4. Apelação parcialmente conhecida, e, na parte conhecida, não provida. Unânime. (TJ-DF - APC: 20140910122074, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 22/07/2015, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 03/08/2015 . Pág.: 240)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA EX-CÔNJUGE. DEDICAÇÃO DE LONGOS ANOS À FAMÍLIA E A ADMINISTRAÇÃO DO LAR SEM EXERCER ATIVIDADE LABORATIVA. DEVER DE MÚTUA ASSISTÊNCIA. LIMITAÇÃO TEMPORAL EXCLUÍDA. RECURSO PARCIALMENTE. SENTENÇA REFORMADA. 1. É cabível a fixação de alimentos entre ex-cônjuges, especialmente quando há latente dependência econômica da mulher com o varão; 2. A ex-cônjuge dedicou anos de sua vida, exclusivamente em atenção à família, não possuindo labor; 3. Tenho certo que ingressar no mercado de trabalho sem qualquer qualificação profissional e após longos anos de dedicação exclusiva aos trabalhos domésticos é tarefa que exige preparação e resiliência, circunstância que por si revela como razoável a necessidade de fixação da verba alimentar.
4. Alimentos majorados para 20% (vinte por cento) dos rendimentos do apelado; 5. Limitação temporal excluída já que não vejo como estipular ou estabelecer um prazo que permita a apelante recompor sua vida de forma a refazê-la sem o auxílio do apelado, mesmo porque não há como se estabelecer qualquer marco temporal para que venha a reaver o tempo de dedicação ao lar de forma a sentir significativa mudança em sua situação econômica; 6. Sentença reformada; 7. Recurso parcialmente provido. (TJ-RR - AC: 0010148043085 0010.14.804308-5, Relator: Des. ELAINE CRISTINA BIANCHI, Data de Publicação: DJe 26/02/2016)

Assim sendo, perfeitamente cab
í
vel, no presente caso, a fixa
çã
o de alimentos em favor da ex-companheira, n
ã
o merecendo reparos a senten
ç
a ora vergastada nesse sentido.

J
á
no que concerne
à
fixa
çã
o de alimentos compensat
ó
rios, observa-se que o recorrente ficou com a administra
çã
o dos bens que geram a renda da fam
í
lia, de onde vinha o sustento n
ã
o s
ó
do apelante, mas da apelada e dos filhos do casal, assim, os alimentos compensat
ó
rios arbitrados
não têm por finalidade suprir as necessidades de subsistência da recorrida, mas corrigir e atenuar grave desequilíbrio econômico-financeiro ou abrupta alteração do padrão de vida da ex-companheira desprovida de recursos para seu próprio sustento.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. SEPARAÇÃO JUDICIAL. PENSÃO ALIMENTÍCIA. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. ART. 1.694 DO CC/2002. TERMO FINAL. ALIMENTOS COMPENSATÓRIOS (PRESTAÇÃO COMPENSATÓRIA). POSSIBILIDADE. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DOS CÔNJUGES. JULGAMENTO EXTRA PETITA NÃO CONFIGURADO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO DEMONSTRADA. [...]. 4.
Em tais circunstâncias, a suposta contrariedade ao princípio da congruência não se revelou configurada, pois a condenação ao pagamento de alimentos e da prestação compensatória baseou-se nos pedidos também formulados na ação de separação judicial, nos limites delineados pelas partes no curso do processo judicial, conforme se infere da sentença. 5. Os chamados alimentos compensatórios, ou prestação compensatória, não têm por finalidade suprir as necessidades de subsistência do credor, tal como ocorre com a pen- são alimentícia regulada pelo art. 1.694 do CC/2002, senão corrigir ou atenuar grave desequilíbrio econômico-financeiro ou abrupta alteração do padrão de vida do cônjuge desprovido de bens e de meação. 6. Os alimentos devidos entre ex-cônjuges devem, em regra, ser fixados com termo certo, assegurando-se ao alimentando tempo hábil para sua inserção, recolocação ou progressão no mercado de trabalho, que lhe possibilite manter, pelas próprias forças, o status socialsimilar ao período do relacionamento. 7. O Tribunal estadual, com fundamento em ampla cognição fático-probatória, assentou que a recorrida, nada obstante ser pessoa jovem e com instrução de nível superior, não possui plenas condições de imediata inserção no mercado de trabalho, além de o rompimento do vínculo conjugal ter-lhe ocasionado nítido desequilíbrio econômico-financeiro. [...]
(STJ - REsp: 1290313 AL 2011/0236970-2, Relator: Ministro Antonio Carlos 3, Data de Julgamento: 12.11.2013, T4 - Quarta Turma, Data de Publicação: DJe 07.11.2014). (Grifos nossos).

(...) 1.
SE OS DOCUMENTOS JUNTADOS COM A PETIÇÃO INICIAL PARECEM, EFETIVAMENTE, INDICAR QUE AS PARTES CONVIVERAM EM REGIME DE UNIÃO ESTÁVEL E QUE PODE HAVER EFETIVO DESEQUILÍBRIO NA PARTILHA DO PATRIMÔNIO, ISSO É SUFICIENTE PARA DAR SUPORTE AO PEDIDO DE FIXAÇÃO DE ALIMENTOS QUE A DOUTRINA VEM CHAMANDO DE 'COMPENSATÓRIOS', QUE VISAM À CORREÇÃO DO DESEQUILÍBRIO EXISTENTE NO MOMENTO DA SEPARAÇÃO, QUANDO O JUIZ COMPARA O STATUS ECONÔMICO DE AMBOS OS CÔNJUGES E O EMPOBRECIMENTO DE UM DELES EM RAZÃO DA DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE CONJUGAL
(...) [TJ-DF - AI: 35193120118070000 DF 0003519-31.2011.807.0000, Relator: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, Data de Julgamento: 25/05/2011, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 02/06/2011, DJ-e Pág. 148

(...) II -
No caso dos autos, executa-se a verba correspondente aos frutos do patrimônio comum do casal a que a autora faz jus, enquanto aquele se encontra na posse exclusiva do ex-marido. Tal verba, nestes termos reconhecida,
não decorre do dever de solidariedade entre os cônjuges
ou da mútua assistência,
mas sim do direito de meação, evitando-se, enquanto não efetivada a partilha, o enriquecimento indevido
por parte daquele que detém a posse dos bens comuns; III - A definição, assim, de um valor ou percentual correspondente aos frutos do patrimônio comum do casal a que a autora faz jus, enquanto aquele encontra-se na posse exclusiva do ex-marido, tem, na verdade, o
condão de ressarci-la ou de compensá-la pelo prejuízo presumido
consistente na não imissão imediata nos bens afetos ao quinhão a que faz jus
.
Não há, assim, quando de seu reconhecimento, qualquer exame sobre o binômio "necessidade-possibilidade"
, na medida em que esta verba não se destina, ao menos imediatamente, à subsistência da autora, consistindo, na prática, numa antecipação da futura partilha; IV - Levando-se em conta o caráter compensatório e/ou ressarcitório da verba correspondente à parte dos frutos dos bens comuns, não se afigura possível que a respectiva execução se processe pelo meio coercitivo da prisão, restrita, é certo, à hipótese de inadimplemento de verba alimentar, destinada, efetivamente, à subsistência do alimentando;
(...). [STJ, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 01/12/2011, T3 - TERCEIRA TURMA] (
g.n.
)

Desta feita, pelos fundamentos expostos, não merece reparos a sentença ora vergastada, devendo ser mantida em todos os seus termos, inclusive o capítulo relativo a verba sucumbencial.

Ante o exposto,
CONHE
Ç
O DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter in totum a senten
ç
a proferida pelo Ju
í
zo da 1
ª
Vara da Comarca de Tucuru
í
/Pa, que julgou procedente a a
çã
o intentada pela autora, reconhecendo e dissolvendo a uni
ã
o est
á
vel havida entre o ex-casal, bem como partilhando os bens amealhados na const
â
ncia da uni
ã
o e ainda, fixando alimentos definitivos e compensat
ó
rios em favor da requerente, ora apelada.

É COMO VOTO
.

Belém, 03/02/2021